Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-38.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. SÚMULA 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. DUAS MAJORANTES. DESLOCAMENTO. APLICAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE DE FORMAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/6. PENA REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se o conjunto probatório é coerente, harmônico e irrefutável, dando como certa e inquestionável a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes com emprego de arma branca.

2. Comprovado que o acusado praticou o delito acompanhado de menores, resta configurado o crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, independentemente da existência de prova da efetiva corrupção, haja vista a natureza formal do crime, conforme enunciado da Súmula 500 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "A configuração do crime do art. 244- B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

3. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.

4. Não há que se falar em bis in idem na condenação por roubo majorado pelo concurso de pessoas e por corrupção de menor, tendo em vista que as condutas são autônomas e atingem bens jurídicos diversos.

5. A existência de duas ou mais majorantes no crime de roubo permite a utilização de uma na terceira fase e outra ou outras nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com o fim de elevar apena-base.

6. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.

7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.